Tribunal: TJPA
Processo: 0027012-56.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
PENAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM FUNDAMENTO NO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o princÃpio da insignificÃ¢ncia nos delitos patrimoniais de acordo com certos vetores, como (a) a mÃnima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o, (c) o reduzidÃssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesÃ£o jurÃdica provocada. 2. No presente caso, o recorrente agiu de forma premeditada e subtraiu o aparelho celular da vÃtima atravÃ©s da janela do coletivo em que ela estava. Assim, o bem nÃ£o pode ser considerado Ãnfimo ou insignificante, eis que eventual valor diminuto da coisa nÃ£o se confunde com a bagatela, a qual afasta a tipicidade. AlÃ©m disso, o apelante se mostra contumaz na prÃ¡tica de delitos, conforme se verifica em certidÃ£o constante nos autos. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÃU. DEPOIMENTOS DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE Ã REINCIDÃNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. 3. Observa-se que o ora apelante foi condenado no Processo nÂ° 0005199-71.2011.8.14.0401, cujos autos foram distribuÃdos em 07.02.2013 e o mandado de prisÃ£o para o cumprimento da pena foi expedido em 26.09.2014. 4. Portanto, faz-se necessÃ¡rio salientar, como bem salientado pela Procuradoria, que nÃ£o hÃ¡ nos autos, informaÃ§Ã£o referente Ã extinÃ§Ã£o do processo ou de que tenham decorridos 05 (cinco) desde o cumprimento da pena. PEDIDO DE ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 5. A hipossuficiÃªncia financeira do apelante nÃ£o impede a sua condenaÃ§Ã£o ao pagamento das taxas e custas processuais, a qual configura consequÃªncia lÃ3gica da prÃ3pria condenaÃ§Ã£o criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do CÃ3digo de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0027012-56.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM /PA - 1ª VARA CRIMINAL

APELANTE: EDSON ROMÁRIO BRAGA ANDRADE (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. FURTO.
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais de acordo com certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No presente caso, o recorrente agiu de forma premeditada e subtraiu o aparelho celular da vítima através da janela do coletivo em que ela estava. Assim, o bem não pode ser considerado ínfimo ou insignificante, eis que eventual valor diminuto da coisa não se confunde com a bagatela, a qual afasta a tipicidade. Além disso, o apelante se mostra contumaz na prática de delitos, conforme se verifica em certidão constante nos autos.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À REINCIDÊNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO. 3. Observa-se que o ora apelante foi condenado no Processo n° 0005199-71.2011.8.14.0401, cujos autos foram distribuídos em 07.02.2013 e o mandado de prisão para o cumprimento da pena foi expedido em 26.09.2014. 4. Portanto, faz-se necessário salientar, como bem salientado pela Procuradoria, que não há nos autos, informação referente à extinção do processo ou de que tenham decorridos 05 (cinco) desde o cumprimento da pena. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 5. A hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua condenação ao pagamento das taxas e custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDSON ROMÁRIO BRAGA ANDRADE,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos de reclusão
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 24.11.2018, o ora apelante subtraiu o celular da vítima Carla Simone Silva Nascimento através da janela do coletivo em que a ofendida estava.

Policiais militares que estavam próximo ao local, ao visualizarem o ora apelante correndo pela Praça do Operário, abordaram-no e perceberam que estava com um celular na mão, instante em que populares informaram que ele havia furtado o celular, conduzindo-o à Delegacia de Polícia.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer sua absolvição por insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, pela readequação da pena em face da inexistência da reincidência, além da isenção das custas processuais.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,
Adélio Mendes dos Santos
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia pelo
reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância
.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais de acordo com certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, o recorrente agiu de forma premeditada e subtraiu o aparelho celular da vítima através da janela do coletivo em que ela estava. Assim, o bem não pode ser considerado ínfimo ou insignificante, eis que eventual valor diminuto da coisa não se confunde com a bagatela, a qual afasta a tipicidade. Além disso, o apelante se mostra contumaz na prática de delitos, conforme se verifica em certidão constante nos autos.

Senão vejamos:
FURTO SIMPLES - PRELIMINAR - VÍCIO NO INQUÉRITO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO DO APELANTE UNIDA AO RELATO DO POLICIAL MILITAR E À PALAVRA DA VÍTIMA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - VALOR DA RES FURTIVA - TESE AFASTADA - PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE. O inquérito policial trata-se de uma fase pré-processual e tem por objeto único e exclusivamente embasar a formação da opinio delicti pelo titular da ação penal. Eventuais nulidades ocorridas na fase administrativa não possuem o condão de macular o processo penal, o qual possui instrução probatória própria. A reiterada confissão do réu, em harmonia com o relato firme e coerente da vítima e do policial militar, indica, com a necessária certeza, a participação do Apelante nos fatos narrados na denúncia. Aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais de acordo com certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). Não sendo possível aferir o valor da res furtiva e havendo indicação de que o acusado já cometeu crimes contra o patrimônio anteriormente, impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausentes informações acerca do valor da res furtiva, impossível aplicação do furto privilegiado, por falta de requisito objetivo. (TJ-MG - APR: 10701190091143001 Uberaba, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021)

No que tange à
absolvição por ausência de provas
, também não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto encontram-se devidamente provada nos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais militares MARCELO BARROS LOPES, RONALD ANDERSON POMPEU NASCIMENTO E DAIVYSON FRANCK DE FREITAS COSTA, apresentados em juízo, bem como pela declaração da vítima.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

Assim, a teses de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de furto.

No que concerne ao pleito da defesa para
readequação da dosimetria da pena
, a fim de que haja a exclusão da causa de aumento de pena referente à reincidência, também não merece prosperar, haja vista que ao analisar a certidão constante às fls. 47/47-v dos autos, observa-se que o ora apelante foi condenado no Processo n° 0005199-71.2011.8.14.0401, cujos autos foram distribuídos em 07.02.2013 e o mandado de prisão para o cumprimento da pena foi expedido em 26.09.2014. Portanto, faz-se necessário salientar, como bem salientado pela Procuradoria, que não há nos autos, informação referente à extinção do processo ou de que tenham decorridos 05 (cinco) desde o cumprimento da pena.

Desta feita, o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária, de forma coerente, adequada e idônea, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta criminosa e a pena aplicada a cada envolvido, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Por fim, apesar do pleito de isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias é certo que a hipossuficiência financeira do apelante, ainda que procedente, não impede a sua condenação ao pagamento das taxas e custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora